Tribunal: TJES
Processo: 5002060-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002060-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE BENEDITO GOMES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO ES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002060-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
JOS
É BENEDITO GOMES

RECORRIDO
:
MUNIC
ÍPIO DE CASTELO/ES

PROC. ORIGINÁRIO: 0000491-57.2009.8.08.0013

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018,
§ 2º DO CPC

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.

Aduziu que, no prazo de 3 (três) dias, contados da interposição do presente recurso, o Recorrente não junt
ou

aos autos do processo originário
(autos físicos)
as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Acrescentou que o descumprimento do
disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC está comprovado nos autos do agravo de instrumento, através dos documentos ID
2616081
,
cópias de todos os atos praticados nos autos do processo originário após a decisão agravada.

Muito bem.

O agravo de instrumento em exame foi interposto no PJE em
1
5.3.2022

(
terça
-feira) e, de fato, os documentos em referência comprovam que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.

O processo originário –
ação de execução fiscal
n
o

0000491-57.2009.8.08.0013
-
tramita em
autos físicos
perante
o Juízo da
1ª

Vara
de Castelo - ES.

“
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art.
1.018
do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (
autos
originários e
autos
do
agravo
de
instrumento
), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.”
1

Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos, embora o agravo de instrumento tramite em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.

1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

2.
No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.

3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)”

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.

2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1921655 - ES (2021/0041110-3)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 171):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NO ART. 1.018 DO CPC - AGRAVADO QUE ARGUI E COMPROVA O DESCUMPRIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- Nos termos do § 2° do art. 1.018 do CPC, em se tratando de autos físicos, deve o agravante juntar aos autos do processo cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de, não o fazendo, e desde que arguido e comprovado pelo agravado (§ 3° do mesmo dispositivo legal), sujeitar-se ao comando de não conhecimento do recurs,o.

2- Agravo de Instrumento não conhecido.

3- Agravo Interno prejudicado.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 189/195).

Em suas razões (e-STJ fls. 199/210), a parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, porque (e-STJ fls. 206/207):

O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera irregularidade no cumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2° do CPC, pode ser sanada por meio de intimação da parte para a regularizar a irregularidade apresentada, sem, contudo, trazer qualquer prejuízo as partes.

Na situação em análise, a Recorrente, em momento algum, foi intimada a sanar a irregularidade, de forma que o seu Agravo de Instrumento não foi conhecido.

[...] não houve qualquer prejuízo as partes já que o Agravado contraminutou o Agravo sem qualquer dificuldade.

O recurso foi admitido na origem.

É o relatório.

Decido.

A Corte de origem assim decidiu (e-STJ fls. 173/175):

O Agravado, é importante salientar, além de ter arguido o descumprimento do mencionado dispositivo legal, comprovou sua assertiva, [...] o Agravante confirmou o referido descumprimento (fls. 137/156), reputando-o, contudo, irrelevante, uma vez que não causou nenhum prejuízo à parte.

Acerca da necessidade de comprovação da interposição do agravo de instrumento, atentando-se à exigência prevista no caput do art. 1.018 do CPC, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam: [...] Assim, ainda que a Agravante alegue que a inobservância ao dispositivo em análise não importe em prejuízo ao Agravado, o certo é que a clareza da lei impede qualquer possibilidade de se ignorar o aludido descumprimento, pois, admitindo-se o contrário, estar-se-ia negando vigência à lei federal sem declarar sua inconstitucionalidade - o que não é permitido no ordenamento pátrio.

O julgado está de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, sendo os autos físicos em primeira instância e, se arguido e provado o descumprimento da comunicação prevista no art. 1.018, § 1º, do CPC/2015, o agravo de instrumento não deverá ser conhecido. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18.

2.
O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos.

3.
Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1º do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem.

4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado.

5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso.

6.
Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, "três dias a contar da interposição do agravo de instrumento" (§2º).

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1749958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS FÍSICOS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.

2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 01 de agosto de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 1.921.655, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/08/2022.)

Em face do exposto,
acolho a preliminar suscitada e
não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

RECURSO ESPECIAL Nº 1865408 – AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/06/2020
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

P
ROCESSUAL CIV
I
L.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS D
O
PROCESSO ORIGINÁRIO
E AUTOS ELETRÔNICOS DO
RECURSO
. COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
P
ERANTE O JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “
No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.”
(AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)”

2
. Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos
e
o agravo de instrumento em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC,
alegado e comprovado pela parte recorrida.

3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.